Tribunal: TJPA
Processo: 0801604-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801604-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: SAMUEL DE JESUS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL)

1-ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL JÁ CONCLUÍDOS, BEM COMO NÃO HÁ QUALQUER INDÍCIO DE DESIDIA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA OU DA AUTORIDADE POLICIAL. NÃO HÁ INFORMAÇÕES NOS AUTOS OU MESMO PROVAS DE QUE OS MESMOS NÃO ESTEJAM RECEBENDO O IMPULSO NECESSÁRIO. NÃO VISLUMBRA-SE EXCESSO DE PRAZO, DEVENDO SER OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE O QUE VISLUMBRA-SE CLARAMENTE NOS PRESENTES AUTOS. É DO CONHECIMENTO DE QUE O TEMPO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO TEM CARACTERÍSTICA DE FATALIDADE OU DE IMPRORROGABILIDADE.

2-ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUPOSTO RISCO PROCESSUAL A QUANDO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA AUTORIDADE COATORA.
NÃO OCORRÊNCIA.
JUÍZO COATOR AO PROLATAR DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE O FEZ LASTEADO NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SOB A FUNDAMENTAÇAO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, JÁ QUE TRATA-SE DE CRIME DE GRANDE REPERCUSSÃO LOCAL E ENVOLVENDO CRIANÇA MENOR DE 06 (SEIS) ANOS DE IDADE, CUJA ATRIBUIÇÃO DELITIVA RECAI SOBRE O PACIENTE, PADRASTO DA OFENDIDA, PARA GARANTIR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE DESDE O OCORRIDO, O PACIENTE SE ENCONTRAVA NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO.

3
–
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A SEGREGAÇÃO CAUTELAR SE FAZ NECESSÁRIA COMO BEM FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA PEI PENAL, MOSTRANDO-SE POR ORA, QUE A PRISÃO PREVENTIVA SE MOSTRA A MEDIDA MAIS ADEQUADA
. PERMANECEM AINDA OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 316, DO CPP, QUANDO MOSTRA QUE SOMENTE SE REVOGARÁ A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO SE VERIFICAR A FALTA DE MOTIVO PARA QUE A MESMA SUBSISTA. INOPORTUNO SE MOSTRA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 31, DO CPP.

4- ALEGAÇÃO DE SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DO SUPREMO PRIBUNAL FEDERAL.
NÃO CONHECIMENTO.
MUITO EMBORA A DEFESA DO PACIENTE VENHA ARGUIR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, DEFERIDA PELO EXMº MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ALEXANDRE DE MORAES, EM AUTOS DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 39.133, DATADA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020, CONSTATA-SE QUE A AUDIÊNCIA EM REFEREÊNCIA JÁ SE ENCONTRA MAARCADA PARA A DATA DE 17 DE MARÇO DE 2020. POR CONSEGUINTE, NÃO CONHEÇO DO REQUERIDO UMA VEZ QUE O JUÍZO COATOR DEU CUMPRIMENTO A DECISÃO EMANADA DO STF, PORÉM O IMPETRANTE NÃO FOI CITADO.

5

- HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE

E NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,

29 de junho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801604-98.2020.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL DE JESUS TAVARES

IMPETRANTES: THAIS BRUENY FERREIRA TAVARES (OAB/PA – 25.774)

LEONARDO JOSÉ GUALBERTO (OAB/PA – 25.717)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS /PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
SAMUEL DE JESUS TAVARES
sob o fundamento de constrangimento ilegal por suposto
excesso de prazo para conclusão do IPL; ausência de suposto risco processual a quando da decretação da prisão preventiva pela autoridade coatora; e substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, bem como de suposta negativa de prestação jurisdicional e descumprimento de liminar do Supremo Tribunal Federal.

Alegam os Impetrantes que o Delegado de Polícia Civil de Ponta de Pedras/PA, representou pela prisão preventiva do Paciente pela suposta prática delitiva prevista no art. 317-A do Código Penal. O Ministério Público manifestou-se favorável à decretação da Prisão Preventiva do Paciente.

Na data de 29 de janeiro de 2019, o Juízo Coator decretou a Prisão Preventiva do Paciente sob a fundamentação da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.

Confirma que na data de 04 de fevereiro de 2020, o Paciente foi preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão.

A defesa do Paciente requereu a realização da audiência de custódia, que foi indeferida pelo Juízo Coator uma vez que entendeu que a prisão do Paciente se deu em função de cumprimento de mandado de prisão e não de prisão em flagrante e como o mandado de prisão foi cumprido por autoridade policial da Comarca de Belém, ou da área metropolitana de Belém/PA, refugia a sua competência e ainda determinou que a autoridade policial concluísse o competente inquérito policial.

Ingressou com o presente
writ
alegando descumprimento de liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal -STF, na pessoa do Ministro Alexandre de Moraes em Reclamação Constitucional de nº 39133, que determinou que o Juízo Coator promovesse a realização da audiência de custódia, sendo feita comunicação eletrônica na data de 21 de fevereiro de 2020 e que ainda não foi realizada.

Alegou ainda, excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, pois trata-se de réu preso e o Paciente encontra-se há mais de 16 (dezesseis) dias preso.

Ressalta que o Juízo Coator ao fundamentar o decreto preventivo apontou 02 (dois) riscos processuais para mantença da prisão preventiva: a garantia da ordem pública, em virtude da natureza do delito e alto grau de reprovabilidade da conduta e conveniência da instrução criminal, sob risco de fuga e influenciar testemunhas.

Invoca ainda a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal.

Requereu concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, pois presentes os requisitos para concessão da mesma como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Na data de 02 de março de 2020, o
pedido liminar foi denegado
por esta Relatora tendo sido solicitada informações à autoridade inquinada coatora, determinando o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 2795827).

Na data de 03 de março de 2020, foram
prestadas as informações
pela autoridade inquinada coatora, através do Ofício nº

/2020-GAB, onde

esta informou:

“(...) Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que no dia 29 de janeiro do corrente ano, após representação da autoridade policial foi decretada a prisão preventiva do Paciente pela prática delitiva prevista no art. 217-A do CP e cumprido o mandado de prisão na data de 04 de fevereiro de 2020, provavelmente na Comarca de Belém e/ou região metropolitana, local onde se encontrava foragido.

A Defesa do Paciente requereu a realização da audiência de custódia indeferida pelo Juízo, pois tal ato deverá ser realizado pelo juízo do local onde a prisão ocorreu.

O processo encontra-se atualmente aguardando a conclusão da remessa do inquérito policial.

[...]

Por último, de fato, na data de ontem, ou seja, em 03/03/2020 tomei conhecimento, através de e-mail encaminhado ao meu correio eletrônico, acerca de decisão proferida nos autos de reclamação nº 39.133, relatoria da Sua Excelência Ministro Alexandre de Moraes determinando a realização da audiência de custódia do Paciente.(...)”
(ID 2809638)

Nesta superior instância
, na data de 06 de março de 2020, o Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento do
writ

e no mérito pela
denegação da ordem,
ante os fundamentos elencados em seu parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
SAMUEL DE JESUS TAVARES,
alegando:
excesso de prazo para conclusão do IPL; ausência de suposto risco processual a quando da decretação da prisão preventiva pela autoridade coatora; e substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

Já citada anteriormente as alegações do Impetrante e feitas as breves considerações, já manifestas com mais detalhes ao norte, passo a análise do mérito.

1-ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

Não prospera a alegação feita pela Defesa do Paciente uma vez que trata-se de crime praticado contra criança consistente de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal), praticado supostamente pelo Paciente, contra sua enteada M.E.F.D.S., que da suposta ofensa sofrida, decorreu hemorragia em seu órgão genital.

Alegaram a genitora e Paciente, quando levaram a criança para o Hospital Municipal de Ponta de Pedras/PA,

alegaram que a menor havia caído em cima do braço do sofá vindo a sofrer as lesões que se apresentavam, tendo posteriormente a ofendida sido transferida para Belém/PA.

Depreende-se que a autoridade inquinada coatora tão logo recebeu a representação de prisão preventiva contra o Paciente, submeteu-a a parecer do órgão ministerial e somente após a manifestação, decretou a prisão preventiva do Paciente.

Não vislumbra-se qualquer irregularidade que possa atribuir desídia por parte da autoridade inquinada coatora, ou mesmo até da autoridade policial, pois em momento algum depreende-se que os autos estejam parados. Observa-se que estão recebendo os impulsos necessários para o regular andamento da apuração criminal e posteriormente remessa ao órgão ministerial para oferecimento ou não da competente denúncia.

Não vislumbra-se assim, excesso de prazo, pois os prazos processuais não podem ser analisados unicamente como uma somatória aritmética, há que se observar a aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade o que se observa claramente nos presentes autos.

Depreende-se ainda, que trata-se de delito envolvendo uma criança menor de 06 (seis) anos de idade em situação de vulnerabilidade que supostamente sofreu abuso por parte de quem tem o dever de guarda e proteção, no caso o Paciente que é padrasto da ofendida.

Ademais a jurisprudência pátria é uníssona quanto ao excesso de prazo, conforma decisão colacionada:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. PERDA DO OBJETO. INQUÉRITO FINALIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
II - Quanto ao apontado descumprimento de ordem anterior desta Corte de Justiça para conclusão das investigações, é cediço que o tempo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais.
III - In casu, trata-se de feito complexo envolvendo agente público (ex-prefeito municipal) que, anteriormente, detinha foro por prerrogativa de função junto ao eg. Tribunal de origem, e, que apurava dois crimes graves, homicídio consumado e homicídio tentado, com suposta motivação política, já tendo sido ouvidas 26 (vinte e seis) testemunhas além de terem sido realizados diversos exames periciais, o que implica em delonga na conclusão do inquérito. IV - Concluído o inquérito policial e indiciado o agravante, mesmo que após o prazo fixado para conclusão do procedimento, resta prejudicado o exame dos embargos de declaração pela perda do objeto. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 518.278/MA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Negritei

É a posição de nossa Corte:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). (Processo HC 497621/MS HABEAS CORPUS 2019/0067786-2 Relator Ministro FELIX FISCHER Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019)

2. Conforme certificado, a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em 28/05/2019.

3. Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. (1834101, 1834101, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-13).
Negritei

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente.

2-ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUPOSTO RISCO PROCESSUAL A QUANDO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA AUTORIDADE COATORA.

Na verdade a Defesa do Paciente se arvora contra a decisão prolatada pelo Juízo Coator a quando da decretação da Prisão Preventiva do Paciente, uma vez que na data de 29 de janeiro de 2020, após receber a manifestação do órgão ministerial sobre o pedido de prisão preventiva feito pela autoridade policial de Ponta de Pedras/PA, a qual peço vênia para transcrever:

“(...) Com efeito, os depoimentos colhidos fornecem indícios suficientes de autoria dos representados. Assim, presentes, portanto, as circunstâncias em que se justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito fumus comissi delicti.

Com relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva se faz necessária à proteção da ordem pública, garantia da conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal.

[...]

No caso em análise, percebe-se que o representado demonstrou total desprezo pela dignidade da pessoa humana.

Agiu com frieza de comportamento, no refúgio da sua própria residência, longe dos olhos dos demais membros da sociedade. É inegável que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam revolta e indignação na comunidade local,
o que acaba por abalar a ordem pública
, devendo esta se imediatamente restabelecida.

Importante ressaltar, ainda, que desde a data dos acontecimentos o representado encontra-se em local incerto e não sabido, motivo pela qual leva-se a crer que o mesmo não está disposto em colaborar com a elucidação dos fatos. Outrossim, é patente o seu poder de influência sobre sua companheira e, via de consequência, em relação à vítima, razão pela qual se faz necessário também
assegurar a conveniência da instrução criminal
(...)”

Logo, não há menor ventilação de que o Juízo Coator tenha exagerado ou que tenha agido erroneamente a quando da decretação da prisão preventiva do ora Paciente.

Gize-se ao fato de que o crime cometido pelo Paciente é de natureza hedionda e teve grande repercussão na cidade por se tratar de cidade de pequeno porte e interiorana, onde as notícias chegam aos cidadãos de maneira rápida, o que as colocam a par dos acontecimentos.

A prisão preventiva do Paciente, seguiu as diretrizes do inserto no art. 312 do Código de Processo Penal, no que concerne ao requisito de garantia da ordem pública.

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Luiz Antônio Câmara preleciona sobre a
garantia da ordem pública
como requisito para decretação da prisão preventiva:

“É verdade que tal discricionariedade não é potestativa, não deixando de existir. É vinculada, cabendo ao juiz apenas averiguar se os fatos e as circunstâncias que os antecederam e seguiram, em estreita combinação com a posição subjetiva do acusado, encaminham para a decretação da custódia ou, distintamente, no sentido de pô-lo em liberdade onerada (provisório) ou não. O exercício feito pelo magistrado é discricionário porque foge a qualquer espécie de presunção legal absoluta ou relativa que imponha a cautela, operando em limites estreitos, mas não deixando de ter operatividade”
(CÂMARA, Luiz Antonio.
Prisão e liberdade provisória:
lineamentos e princípios do processo penal cautelar. Curitiba: Juruá, 1997 p.83).

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada para conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois, de acordo com o decreto preventivo, o ora recorrente e os corréus ameaçavam a vítima, a qual teria dito que sofria abusos desde os quatro anos de idade e que apenas não relatou os fatos aos seus pais, em virtude de receber ameaças no sentido de que, caso falasse, sua mãe, seu pai e seu irmão seriam mortos.
3. Ademais, a prisão preventiva também está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa, eis que o recorrente, que realizava trabalhos braçais esporádicos na fazenda em que a criança morava, aproveitava-se das ausências dos pais da vítima para, por diversas vezes e na companhia dos corréus, praticar abusos sexuais contra a criança, desde seus quatro anos de idade.
4. Não há falar em ausência de contemporaneidade dos argumentos utilizados para fundamentar a prisão preventiva, visto que entre a data em que supostamente esgotou-se a ocorrência do delito continuado (2/4/2019) e a data em que a segregação cautelar foi decretada (25/7/2019) ocorreu o transcurso de um pouco mais de 3 (três) meses e meio, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis. 5. A verificação da data em que teria havido o último ato relativo ao suposto delito continuado demandaria profundo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do recurso em habeas corpus. 6. Recurso desprovido. (RHC 118.872/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Negritei

Para
garantir a aplicação da lei penal,
já que o Paciente encontrava-se supostamente na condição de foragido, já que nas informações do Juízo Coator este relata que desde a data dos acontecimentos o representado encontra-se em local incerto e não sabido, levando a crer que o Paciente não está disposto a colaborar com a elucidação dos fatos.

Sobre a garantia da aplicação da lei penal
NUCCI (2011, p. 66) busca exemplificar algumas hipóteses que poderiam demandar a incidência da detenção cautelar:

“a) sumir logo após a prática do crime, sem retornar, nem dar o seu paradeiro; b) dispor de seus bens e desligar-se de seu emprego; c) despedir-se de familiares e amigos, buscando a transferência de valores ou bens a outro Estado ou ao exterior; d) viajar a local ignorado, sem dar qualquer satisfação do seu paradeiro, ao juiz do feito, por tempo duradouro; e) ocultar sua residência e manter-se em lugar inatingível pela Justiça.”

(
NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011)

Junto jurisprudência atual de nossa Corte:

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. paciente condenado pela prática dos crimes tipificados no art.157, 2º, incisos I e V c/c art. 71, por duas vezes;
art. 213, caput; art. 213, §1º; art.217-A, à pena de 49 (quarenta e nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa.
sentença condenatória que negou o direito de recorrer em liberdade. fundamentação concreta e idônea do decisum. inteligência do art.387, §1º do cpp. custódia devidamente justificada e necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. demonstrada gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do coacto. réu que se encontrava foragido e foi preso em flagrante por crime diverso em outra unidade da federação. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal; 2.

Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta"; 3. In casu, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a negativa de recorrer em liberdade. O magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o decisum, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social e perplexidade gerada pelos crimes cometidos, bem como entendeu pela indispensabilidade da medida a fim de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça. Levou em consideração, ainda, a gravidade concreta dos delitos e o seu respectivo modus operandi, referindo-se a dois delitos de roubo em continuidade delitiva e três crimes de estupro, um deles contra uma criança de 9 (nove) anos de idade, sendo que durante a execução o acusado amarrou as vítimas, humilhando-as constantemente, ameaçou-as de morte, jogando, inclusive, álcool em seus corpos e ameaçando tocar fogo.
E por fim, na necessidade de aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da aplicação da sanção penal imposta,

já que empreendeu fuga. 4. Insta salientar que nos autos da ação penal consta informação de que o paciente se encontrava foragido e só foi localizado ocasionalmente, no ato de sua prisão em flagrante, em 10/08/2018, por crime diverso (art.304 do CP), na cidade de Araguaína, no Estado do Tocantins
(ofício nº 0776/2018-IPL 0117/2018-4 DPF/AGA/TO expedido pelo delegado da Polícia Federal Tarcícso Lima), ou seja, quase um ano depois de proferida a sentença e decretada a ordem de prisão, em outra unidade da Federação; 5. Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para a aplicação da lei penal. Ora, a fuga do paciente demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal. Precedentes; 6. Vale ressaltar que a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 441.923-PA, com o mesmo objeto, pedido e causa de pedir do presente mandamus, junto ao Superior Tribunal de Justiça, em favor do ora paciente, julgado em 24/05/2018, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas. Em que pese o não conhecimento do writ, ao entender que se tratava de habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, aquela Eminente Corte Superior

analisou o mérito e concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade, nos termos do voto do relator, concluindo que a negativa de recorrer em liberdade está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da conduta criminosa e da periculosidade do paciente; 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

8. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 9. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de março de 2019. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes Relator. (1522114, 1522114, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-03-27)
Negritei.

Logo, não acato a tese arguida pela Defesa do Paciente.

3
–
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Tendo em vista que a segregação se faz necessária, no presente caso, com base na garantia da ordem pública e econômica e para garantir a aplicação da lei penal como já fundamentado alhures não se mostra cabível, por ora à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que ainda persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Como já repisado anteriormente, além do crime ser de grande repercussão local, pois envolve criança menor de 06 (seis) anos de idade, enteada do Paciente, assim como o mesmo evadiu-se do distrito de culpa, vindo a ser preso provavelmente em Belém e/ou área metropolitana de Belém, onde denota-se a falta de interesse do Paciente em colaborar com a elucidação do fato, não se vislumbra por ora que a substituição da Prisão Preventiva por medidas cautelares seja a melhor medida a ser adotada.

O artigo 316, do CPP, ensina:

Art. 316.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Ocorre que não vislumbramos ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme fundamentação alhures, o quer se mostra inoportuno a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e decidiu pela manutenção da prisão preventiva por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP e entendo serem inadequadas à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4-SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DO SUPREMO PRIBUNAL FEDERAL.

A Defesa do Paciente alega que ao ter seu pedido de realização da audiência de custodia indeferido pelo Juízo Coator, ingressou com uma Reclamação Constitucional junto ao Supremo Tribunal Federal - STF, que recebeu o nº 39.133, tendo como Relator o Exmº Sr. Ministro Alexandre de Moraes.

Na data de 20 de fevereiro de 2020, em Decisão Monocrática datada de 20 de fevereiro de 2020, determinou a realização da referida audiência e que o Juízo Coator não deu cumprimento a liminar deferida.

Inicialmente em sua justificativa pela não realização da audiência de custodia do Paciente, o Juízo Coator informa da logística para se chegar a Comarca de Ponta de Pedras/PA, pois o referido município se localizada na Ilha de Marajó, maior ilha fluvial do mundo

já que para se chegar aquela sede municipal existe uma grande dificuldade, já que o deslocamento em geral é feito através de transporte marítimo e que em regra a viagem dura cerca de 05 (cinco) horas de Belém/PA para aquela sede do Município de Ponta de Pedras/PA, o que demandaria um cuidado especial para o deslocamento do Paciente que encontra-se preso na região metropolitana de Belém/PA.

Informa ainda que pelo motivo exposto, as audiências de instrução processual, em consequência o interrogatório de todos os acusados são feitos através de videoconferência.

Ressalta ainda que somente teve conhecimento da decisão emanada do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na data de 03 de março de 2020.

Ocorre que ao consultar o sistema processual LIBRA, foi constatado por esta Relatora, que o Juízo Coator, marcou a data para realização da audiência de custodia do Paciente para o dia
17 de março de 2020, às 12h00min,
restando assim, prejudicada a arguição de descumprimento de liminar emanada do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO em parte do
writ

e na parte conhecida pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da manutenção da prisão preventiva do Paciente estar fundamentada dentro dos ditames legais.

É como voto
.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2020